Tribunal: TJPA
Processo: 0005128-73.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005128-73.2018.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, AMANDA OLIVEIRA E SILVA

APELADO: SERGIO CARLOS DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Litispendência, impetração sucessiva de outro mando de segurança, processo nº 0007699-85.2016.8.14.0076, litigância de má-fé: consultando os autos eletrônicos do referido processo é possível observar que ele apesar de anterior não tramitou com a celeridade típica da via processual mandamental, inclusive com certidão do Diretor de Secretaria Vara Única da Comarca de Acará mencionando carência de servidores, por esta razão o feito sob julgamento embora posterior acabou sendo decidido primeiro. Dessa forma, havendo tríplice identidade das lides é recomendável que o Juízo de primeiro grau decida o processo pendente, isto, porém, não enseja litigância de má-fé considerando que o impetrante não concorreu para demora na tramitação. Preliminar rejeitada.

Preliminar de impossibilidade de dilação probatória, carência de ação: a controvérsia posta no pedido inicial é facilmente aferida pelos documentos coligidos durante a instrução do feito não tendo mínima razão a arguição do apelante. Preliminar rejeitada.

No caso sob julgamento o Município do Acará, atendendo à diligência requerida pelo Promotor de Justiça, apresentou a relação dos candidatos empossados no aludido cargo (Concurso Público CPMA 001/2012), na qual constaram apenas 22 (vinte e dois) candidatos/servidores tendo o último deles logrado classificação na 56ª colocação demonstrando, assim, a existência de 08 vagas em aberto, número suficiente para alcançar a classificação do impetrante/apelado (63ª).

O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

A fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da administradora não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) está além do que esta Corte Estadual vem praticando.

Apelação e remessa necessária conhecida e parcialmente provida, no sentido de reformar em parte a sentença recorrida, para redirecionar o arbitramento das astreintes em desfavor do Município do Acará e, em remessa necessária reduzir o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.
26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 25.07.2022 a 01.08.2022.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005128-73.2018.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADO: SÉRGIO CARLOS DOS SANTOS GOMES

ADVOGADA: RAIMUNDA DE NAZARETH C. AMAORIM (OAB/PA 6.105)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Recurso de apelação e remessa necessária interposto contra sentença concessiva da segurança, no sentido de determinar a convocação do impetrante para demais etapas do Concurso Público nº 001/2012, observando a ordem de classificação para o cargo de Técnico em Enfermagem.

O recorrente, preliminarmente, alegou: Litispendência, impetração sucessiva de outro mando de segurança, processo nº 0007699-85.2016.8.14.0076, litigância de má-fé; Impossibilidade de dilação probatória, carência de ação.

No mérito, em necessária síntese, alegou que o apelado fora aprovado além do número de vagas ofertadas pelo edital, razão pela qual não tem direito líquido de certo à nomeação, ainda que surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame. Impossibilidade de fixação de astreintes na pessoa física do gestor.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença nos termos acima expostos.

O apelado ofertou contrarrazões. Recurso recebido no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.
Preliminar de
Litispendência, impetração sucessiva de outro mando de segurança, processo nº 0007699-85.2016.8.14.0076, litigância de má-fé:

Consultando os autos eletrônicos do referido processo é possível observar que ele apesar de anterior não tramitou com a celeridade típica da via processual mandamental, inclusive com certidão do Diretor de Secretaria Vara Única da Comarca de Acará mencionando carência de servidores (ID 36373349 – Pág. 96), por esta razão o feito sob julgamento embora posterior acabou sendo decidido primeiro (ID 6458420 – Pág. 19).

Dessa forma, havendo tríplice identidade das lides é recomendável que o Juízo de primeiro grau decida o processo pendente, isto, porém, não enseja litigância de má-fé considerando que o impetrante não concorreu para demora na tramitação.

Assim,
rejeito
a preliminar de litispendência e litigância de má-fé.

2.
Preliminar de impossibilidade de dilação probatória, carência de ação:

A controvérsia posta no pedido inicial é facilmente aferida pelos documentos coligidos durante a instrução do feito não tendo mínima razão a arguição do apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito:

O caso sob exame versa sobre candidato inicialmente aprovado e classificado na 63ª colocação, cargo de Técnico em Enfermagem, em concurso no qual foram ofertadas 30 vagas pelo respectivo edital.

Cediço que a aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação dentro do prazo de validade do certame.

É importante assinalar, entretanto, que no caso sob julgamento o Município do Acará, atendendo à diligência requerida pelo Promotor de Justiça, apresentou a relação dos candidatos empossados no aludido cargo (Concurso Público CPMA 001/2012), na qual constaram apenas 22 (vinte e dois) candidatos/servidores tendo o último deles logrado classificação na 56ª colocação (ID 6458418 – Págs. 41 a 43) demonstrando, assim, a existência de 08 vagas em aberto, número suficiente para alcançar a classificação do impetrante/apelado (63ª).

O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido.
(RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, mostra-se absolutamente evidente o direto líquido e certo do apelado.

Quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da administradora impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) está além do que esta Corte Estadual vem praticando, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADENCIA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. CONSUMAÇÃO DO DIREITO.

MULTA COMINATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE
.
1- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora nomeasse e empossasse o impetrante, no de cargo de motorista ? zona urbana, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para cada autoridade impetrada; 2- O ato impugnado pelo mandamus não é o edital do concurso ou qualquer das regras dele. Pelo contrário, o impetrante requer que as regras nele contidas sejam cumpridas, com o preenchimento da vaga prevista. Nesse passo, não há que se falar em decadência do direito do impetrante. Rejeitada a prejudicial suscitada; 3- O impetrante, ora apelado, foi aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de motorista ? zona urbana, para o qual, foram ofertadas 02 (duas) vagas; 4- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 5- Quando do ajuizamento da ação, o concurso ainda estava na validade. Não obstante esse fato, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu, tendo em vista que, ainda que prorrogado, o certame teria validade somente até 01/12/2014; havendo, pois, em razão do decurso do tempo, já se consumado o direito do impetrante;
6 -
A multa deve ser imposta apenas sobre o Município de Prainha, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal
;
7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença parcialmente alterada.”

(Processo nº 0000481-37.2011.8.14.0090, Acórdão 203.966, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/05/2019, DJE 22/05/2019)

Não obstante, deverá ser apurado em procedimento de liquidação, se houver, o período de incidência das astreintes.

ANTE O EXPOSTO, conheço da apelação e da remessa necessária e lhes dou
parcial provimento
, no sentido de
reformar em parte a sentença recorrida
, para redirecionar o arbitramento das astreintes em desfavor do Município do Acará. Em remessa necessária, reduzir o valor diário da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 01 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/08/2022